Tribunal: STF
Processo: Rcl 46453
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Em face das razões trazidas no agravo interno e de recente julgamento que ocorreu na Primeira Turma, reconsidero a decisão proferida em 30.03.2021, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.
    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS contra acórdão do Tribunal local (TJ/RS) que negou provimento a agravo interno em face de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 810 da repercussão geral (Autos CNJ nº 0093165-96.2020.8.21.7000, doc. 11).
    3. O reclamante destaca que, por ocasião do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e do Tema 810, explicitou-se que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos, aos quais aplicam-se regras e critérios específicos”, quais sejam: (i) primeiro momento: “tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública”, período em que se deve observar “a tese jurídica firmada no TEMA 810, segundo a qual é inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança”; (ii) segundo momento: “lapso temporal entre a inscrição do crédito em requisitório (valor apurado no cálculo base) e o efetivo pagamento”, período em que se deve observar “a declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados, em questão de ordem, para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), de 01/07/2009 até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E”.
    4. Afirma que, no caso, “a controvérsia recursal abrangia apenas o segundo momento de atualização monetária – requisitório expedido e/ou pago até 25/03/2015”. Desse modo, “mostrava-se inaplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do TEMA 810 do STF, devendo ser aplicados os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E”. 
    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425”. 
    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    8. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. Confira-se trecho pertinente da ementa do acórdão na Questão de Ordem:
    “2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária”.
    9. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810). O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 
    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e
    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    10.  Saliente-se que o voto condutor do acórdão no RE 870.947, da lavra do Min. Luiz Fux, contém a seguinte observação: 
    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” grifei
    11. Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão restou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito.
    12. Desses julgados, obtém-se, portanto, que, em se tratando de correção monetária referente a período anterior à expedição do precatório – “período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública” –, a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral; mas, se é referente a período posterior – “lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento” –, deve-se observar o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, e na respectiva modulação de efeitos (nesse sentido, o voto do Min. Luiz Fux, Relator do RE 870.947).
    13. Assentei na decisão agravada que, no caso em análise, “a correção monetária diz respeito ao primeiro momento de atualização monetária”. O reclamante, no agravo, insistiu na alegação de que a correção monetária seria referente a RPV expedido antes de 25.03.2015, mas, ao avançar em sua argumentação, assinalou que, “malgrado já expedido o precatório, a decisão reclamada é expressa em impor alteração inclusive do índice de correção empregado no período anterior à inscrição do débito, considerando, no particular, aplicável o IPCA-E” (doc. 16, fl. 5). A decisão reclamada, em si, não é clara a respeito do período a que se refere a correção monetária, mas, em novo exame, observei, entre os diversos documentos juntados à inicial, decisões que apontam ter a correção monetária origem no pagamento em atraso da RPV (doc. 6).
    14. No julgamento da Rcl 46.310 AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio, a Primeira Turma, por maioria, deu parcial provimento ao agravo, para dar regular trâmite a reclamação com situação semelhante a dos autos. Prevaleceu o entendimento de que, nesta hipótese, deve ser observada a atualização monetária de condenações da Fazenda Pública, em momento posterior à requisição do pagamento, definida na ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, em que se manteve o “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, para fins de correção, até 25 de março de 2015, cabendo observar, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. Assim, vislumbro plausibilidade nas alegações do reclamante, pois, ao que parece, a hipótese é de correção monetária referente a período posterior à expedição do requisitório de pequeno valor, de modo que não teria aplicação o decido no Tema 810. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento de RPV com a utilização de índice equivocado.
    15. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos Autos nº 0093165-96.2020.8.21.7000, até o julgamento definitivo da presente reclamação. 
    16. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações, especialmente para esclarecer se a correção monetária refere-se à atualização do RPV por atraso no pagamento; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator